Tribunal: TJPA
Processo: 0007345-55.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007345-55.2016.8.14.0401
APELANTE: THALISSON DE CASTRO PENA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS I e II, do CPB). TESE DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

TESE DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES
.

Em que pese a
vítima

Ian Cunha da Luz Monteiro
não tenha comparecido em juízo, seu depoimento prestado em fase inquisitorial (ID: 3984305) está em perfeita consonância com o depoimento da
testemunha Marcelo de Jesus Calandrini de Azevedo
,
Investigador de Polícia Civil.

Nota-se que a vítima apesar de não ter sido ouvida em juízo, reconheceu na polícia o comparsa do apelante de nome Fernando Henrique Amorim Rodrigues vulgo “Gato à Jato” como sendo um dos indivíduos que abordou a vítima no dia 12.09.2014, por volta das 20h, no bairro da Marambaia
(ID. 3984309, 3984311 e 3984316).

Desta forma, considerando as provas contidas nos autos, torna-se impossível acolher a tese da defesa para afastar a causa de aumento do concurso de agentes, a manutenção de sua condenação é de rigor.

Tese rejeitada

DA INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA SÚMULA Nº 231 DO STJ.

Em casos tais, é assente a inviabilidade de redução da pena, conforme preleciona a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, guardião máximo da ordem constitucional, reconheceu a validade da referida súmula, ao analisar questão em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270/RS (j. em 26.3.2009). Conforme destacou o relator, Min. Cezar Peluzo, mesmo que a atenuante seja considerada, por força impositiva do art. 65 do Código Penal, pode ocorrer que nenhum impacto tenha na dosimetria, pois as atenuantes genéricas não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Acrescento, ainda, que não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade de Súmula de Tribunal Superior, visto que estas não são leis, não tem força de lei e, consequentemente, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade, sendo editadas pelos Tribunais Superiores para servir de parâmetro às decisões posteriormente proferidas.

Tese rejeitada

DISPOSITIVO

CONHEÇO
do Recurso de Apelação Criminal e no MÉRITO pelo
DESPROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Exmº Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0007345-55.2016.8.14.0401 APELANTE:
THALISSON DE CASTRO PENA

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Thalisson de Castro Pena
, contra sentença (12.12.2019, ID: 3984297) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, CPB, a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa
.

Narra a peça acusatória (recebida em 12.06.2015, ID: 3984258), em síntese, que no dia 12 de setembro de 2014, por volta das 20h15min, o apelante na companhia de Fernando Henrique Amorim Rodrigues e do adolescente L. E., fazendo uso de uma arma de fogo, abordaram a vítima Ian Cunha da Luz Monteiro e subtraíram um veículo VW Nova Saveiro e vários pertences. Após diligências policiais, Fernando Henrique fora localizado, ocasião que informou que o carro fora vendido pela quantia de R$900,00 (novecentos reais).

Fora determinado o desmembramento dos autos em relação ao denunciado Fernando Henrique Amorim Rodrigues (ID: 3948269).

Resposta à acusação, ID: 3984279.

A acusação e a defesa apresentaram memoriais finais escritos (ID: 3984295 e ID: 3984296, respectivamente).

O Magistrado
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para condenar o recorrente
THALISSON DE CASTRO PENA à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa
.

Ao apelante fora concedido o direito de recorrer em liberdade (ID: 3984297).

Inconformado com o édito condenatório, interpôs o presente Apelo (11.02.2020, ID: 3984300). Nas razões recursais (ID: 3984300), a defesa pugna pelo afastamento da majorante de pena referente ao concurso de pessoas aduzindo que não restou comprovado nos autos a participação de um terceiro no evento criminoso, cabendo a incidência do princípio in dúbio pro reo; e por fim, requereu a declaração incidental de inconstitucionalidade do Enunciado nº 231 de súmula do STJ.

O Ministério Público, em atuação no 1º Grau, apresentou contrarrazões requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso (ID: 3984301).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (ID 4051341).

É o relatório. Ao Revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém, 04 de dezembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0007345-55.2016.8.14.0401

APELANTE:
THALISSON DE CASTRO PENA

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso.

II – MÉRITO

TESE DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES
.

A defesa sustenta que o Ministério Público não se desincumbiu de provar a existência de outra pessoa na prática delitiva, uma vez que a palavra da vítima encontra-se isolada diante do conjunto probatório.

Aduz que a dinâmica dos fatos principalmente ao se tratar da apreensão do réu não foi apurado corretamente se houve de fato a presença de segundo agente no crime descrito na denúncia, pois as testemunhas de acusação não teriam presenciado o ocorrido, pois a prisão do apelante teria sido realizada posteriormente e a vítima é a única pessoa que afirma que haviam duas pessoas no momento do crime.

Em que pese a
vítima

Ian Cunha da Luz Monteiro
não tenha comparecido em juízo, seu depoimento prestado em fase inquisitorial (ID: 3984305) está em perfeita consonância com o depoimento da
testemunha Marcelo de Jesus Calandrini de Azevedo
,
Investigador de Polícia Civil
, senão vejamos:

A vítima
Ian Cunha da Luz Monteiro declarou perante a autoridade policial (ID. 3984305):

“(...) Que no dia e hora acima mencionados chegava em sua residência quando um gol cor preto geração 5 parou ao lado do relator,
logo desceram dois homens; Que, o relator abriu a porta para demonstrar que estava indefeso, foi quando um dos assaltantes logo apontou arma de fogo em sua cabeça, enquanto um segundo o revistou;
Que, o relator percebeu que ficaram dois no gol cor preto, e os dois que lhe assaltaram roubaram seu veículo de marca/modelo VW/NOVA SAVEIRO CE CROSS, cor branca, Ano Fab/Mod. 2013/2014, de placa OTL 579, chassi 9BWLB45U8EP103178; Que além do veículo roubado, ainda levaram: dois pares de tênis, várias peças de roupa, cartão de crédito do Banco Santander bandeira crédito e débito (...)”

A testemunha Marcelo de Jesus Calandrini de Azevedo
,
Investigador de Polícia Civil:

“(...) Que ficou sabendo do fato através de um registro de boletim de ocorrências realizado pela vítima; Que a vítima informou que sua Saveiro tinha sido roubada no bairro da Marambaia; Que acha que o carro até hoje não foi recuperado; Que chegou no nome do Thalisson através de investigações e troca de informações;
Que a vítima reconheceu o acusado pois em uma outra ocorrência, este foi preso e a vítima foi chamada para o reconhecimento
;
Que a vítima tomou conhecimento de que os acusados foram presos por meio da imprensa
; Que o reconhecimento foi por meio pessoalmente; Que a vítima estava chegando na casa de sua namorada; Que na hora que estacionou seu carro da vítima, foram roubados seus pertences; Que a prisão foi efetuada através de mandado; Que Thalisson foi preso algum tempo depois deste fato; Que os outros pertences não foram recuperados;
Que os assaltantes estavam armados; Que Thalisson foi preso por outro processo e quando chegou na DEPOL, foi realizada a sua qualificação completa, motivo pelo qual descobriram que o FLEXA era a mesma pessoa do Thalisson
;
Que a polícia conhece os indivíduos mais pelo apelido do que pelo nome real; Que dessa forma, descobriu-se que FLEXA era o apelido de Thalisson (...)”

Nota-se que a vítima apesar de não ter sido ouvida em juízo, reconheceu na polícia o comparsa do apelante de nome Fernando Henrique Amorim Rodrigues vulgo “Gato à Jato” como sendo um dos indivíduos que abordou a vítima no dia 12.09.2014, por volta das 20h, no bairro da Marambaia
(ID. 3984309, 3984311 e 3984316).

Desta forma, considerando as provas contidas nos autos, torna-se impossível acolher a tese da defesa para afastar a causa de aumento do concurso de agentes, a manutenção de sua condenação é de rigor.

DA INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA SÚMULA Nº 231 DO STJ.

Em casos tais, é assente a inviabilidade de redução da pena, conforme preleciona a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, guardião máximo da ordem constitucional, reconheceu a validade da referida súmula, ao analisar questão em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270/RS (j. em 26.3.2009). Conforme destacou o relator, Min. Cezar Peluzo, mesmo que a atenuante seja considerada, por força impositiva do art. 65 do Código Penal, pode ocorrer que nenhum impacto tenha na dosimetria, pois as atenuantes genéricas não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal.

“(...) Destarte, considerando a utilização da confissão para formar a convicção do julgador, deve ela ser apreciada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Entretanto, considerando que a pena-base da paciente foi fixada no mínimo legal, "[n]os termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (AgRg no AREsp n. 623.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/10/2015). Habeas corpus não conhecido, Ordem concedida de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão na dosimetria, sem reflexos na pena definitiva (Súmula 231 STJ), mantidos os demais termos da condenação. (HC 431.336/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018)”

Da mesma forma, melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à alegada possibilidade de possível inconstitucionalidade da súmula nº 231 do STJ.

Além das decisões do Supremo Tribunal Federal, o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido da aplicação da Súmula 231, in verbis:

“CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. ÓBICE À REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A UM DOS PACIENTES. SÚMULA/STJ 231. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CORRÉUS QUE OSTENTAVAM MAIS DE UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO À ÉPOCA DOS FATOS. WRIT NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A atenuante de confissão espontânea deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos (Precedentes). 3. A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 4. Na hipótese em apreço, no que se refere ao paciente Aldefran Rafael, verifica-se ter sido a pena base estabelecida no piso legal, tendo permanecido inalterada na segunda etapa do critério dosimétrico, em razão da sua primariedade. Diante disso, ainda que reconhecida a sua confissão espontânea, a reprimenda imposta ao referido réu deverá permanecer inalterada, diante do entendimento consolidado na Súmula/STJ 231, a qual dispõe que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 5. No que tange aos réus José Lucas e Daniel Jerônimo, infere-se que as penas foram majoradas pela incidência da circunstância agravante da reincidência, o que torna possível a compensação, ainda que proporcional, com a atenuante da confissão espontânea, uma vez que as folhas de antecedentes criminais indicam que esses acusados ostentavam mais de uma condenação transitada em julgado quando da prática delitiva apurada nos autos ora examinados. 6. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, a fim de determinar ao Juízo das Execuções que, diante do reconhecimento da confissão espontânea dos pacientes, proceda à compensação proporcional da referida atenuante com a agravante da reincidência tão somente em relação aos réus José Lucas e Daniel”. (HC 379.702/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 15/02/2017). (grifo nosso).

..........................................................................................................................

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. Todavia, o alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90). DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES APÓS A TERCEIRA ETAPA. INVIABILIDADE. ORDEM DE FIXAÇÃO DA PENA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ART. 68 DO CP. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase do dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício. 2. Assim, fixada a pena-base no piso legal, inviável a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da sanção intermediária, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular. Precedentes. 3. Não há falar em aplicação da atenuante supramencionada, após a terceira etapa da dosimetria, uma vez que o art. 68 do Código Penal prevê expressamente que as atenuantes e as agravantes devem incidir após a escolha da sanção inicial e antes das causas de aumento e de diminuição. 4. Habeas corpus não conhecido”. (HC 362.530/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016).

Acrescento, ainda, que não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade de Súmula de Tribunal Superior, visto que estas não são leis, não tem força de lei e, consequentemente, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade, sendo editadas pelos Tribunais Superiores para servir de parâmetro às decisões posteriormente proferidas:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Controvérsia envolvendo a Súmula 111/STJ (Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença) não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido”. (STF - RE: 584188 SP, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 28/09/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-234 DIVULG 02-12-2010 PUBLIC 03-12-2010 EMENT VOL-02444-02 PP-00282). (Grifo nosso).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Criminal e no MÉRITO pelo
DESPROVIMENTO
.

É o como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2021